Tribunal: TJSP
Processo: 2019600-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aquaviário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora on line – Conta corrente – Acúmulo de capital – Possibilidade de penhora – Não incidência da impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC, cuja finalidade é vedar constrição de valores efetivamente utilizados na manutenção da subsistência do devedor e da família – Manutenção do bloqueio – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019600-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante HIROKAZU
FURUYA, é agravado ALBERTO ACHILES DA COSTA MOUZINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2019600-75.2020 – SANTOS.
Agravante: Hirokazu Furuya.
Agravados: Alberto Achiles da Costa Mouzinho e outros.
Juiz: Dario Gayoso Júnior.
Voto 24.096
AÇÃO
MONITÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Penhora on
line
Conta corrente
Acúmulo de capital
Possibilidade de penhora Não incidência da
impenhorabilidade do artigo 833, IV, do CPC,
cuja finalidade é vedar constrição de valores
efetivamente utilizados na manutenção da subsistência do devedor e da família

Manutenção do bloqueio Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória (fase de
cumprimento de sentença) movida pelos agravados ao agravante e outros,
indeferiu pedido de desbloqueio de valor dito impenhorável (R$3.741,65)
convertida da indisponibilidade em penhora (fl. 34).
Diz-se que o valor bloqueado é oriundo de empréstimo
consignado para quitação de dívidas e para a necessária subsistência do
agravante. Assim, incide da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do
CPC, segundo jurisprudência que colaciona. Portanto, de rigor o
desbloqueio do valor em questão. Pede efeito suspensivo que indeferi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 1.097/1.099).
Requerida justiça gratuita (fls. 03, item “a” e 07/08, item “b”),
foi determinada a juntada de documentos, bem como cópia integral do
processo (fls. 52/53) do que cumprido (fls. 56/1.095).
Veio resposta (fls. 1.102/1.116).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Da análise do extrato de fls. 42/44,
verifica-se que não restou comprovado que o valor bloqueado se trata de
verba de natureza salarial, portanto, alimentar.
Isso porque, conforme antes assinalado (fl. 1.098), o agravante
contratou empréstimo consignado em 06 de setembro de 2019, no valor de
R$11.529,28 (vide fl. 46), sendo o bloqueio da quantia de R$3.748,15,
ocorrido em 1° de outubro de 2019 (fl. 45).
Demais, no dia 11 de setembro, verifica-se um depósito no
valor de R$2.150,00 (vide fl. 43), e no dia 18 do mesmo mês, outro
depósito no valor de R$218,00 (vide fl. 42).
Assim, ao que se vê, restou caracterizado sobra da referida
quantia na conta corrente do executado, podendo ser penhorada.
Afinal, o objetivo do art. 833, IV, do CPC é vedar a penhora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de valores que sejam efetivamente utilizados na manutenção da
subsistência do devedor e da família. Ou seja, a impenhorabilidade, no que
tem de absoluta, condiz com o só vencimento. Caso contrário, os valores
incorporam-se ao patrimônio daquele, tornando-se suscetível de penhora.
Noutras palavras, referida impenhorabilidade não se estende a
todos os valores que caiam na conta, sob pena de se chancelar elastério que
a lei não tem, em situações de confronto com a principal finalidade do
processo executivo a satisfação do credor.
A respeito mutatis mutandis:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO.
ATO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é
inadmissível a penhora de valores depositados em
contacorrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o
valor entrado na esfera de disponibilidade do
recorrente
sem
que
tenha
sido
consumido
integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a
verba perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança
a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF, rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008). (negrejei).
Agravo. Compra e venda de imóvel. Rescisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulada com restituição de valores. Cumprimento de
sentença.
Verbas
bloqueadas.
Penhorabilidade.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Alegação de que
a constrição de salário afronta o art. 649, inciso IV, do
CPC. Descabimento. Verbas não utilizadas ao final do
mês pelo devedor se incorporam ao seu patrimônio sob
a natureza de reserva de capital e perdem o caráter
alimentar.

Valores
penhorados,
no
caso,
se
caracterizam como sobras de salário, passíveis de
penhora
Admissibilidade
da
penhora.
CONTA
POUPANÇA. Valores com natureza diversa daquela
tutelada pelo art. 649, inciso X do CPC. Desbloqueio
inadmissível.
CONTA
CORRENTE
DE
TITULARIDADE EXCLUSIVA DA AGRAVANTE.
Não demonstração de que a conta referida goza de
proteção
legal.
Penhora
mantida.
AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP. AI 2092319-31.2015.8.26.0000.
7a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Miguel Brandi.
30/10/2015). (negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE.
INCIDENTE
SOBRE
CONTA
DESTINADA
AO
RECEBIMENTO
DE
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
IMPENHORABILIDADE
NÃO
CARACTERIZADA. ACÚMULO DE VALORES E
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE INDICAM
ALTERAÇÃO DE FINALIDADE, PASSANDO A
QUANTIA A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO
DEVEDOR.
-
Recurso
desprovido.
(TJSP.
AI
0023798-73.2012.8.26.0000. 30a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Edgard Rosa. 11/04/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação monitória. Cumprimento de sentença. Tutela
antecipada deferida em parte, apenas para obstar o
levantamento dos recursos até o julgamento do agravo.
Penhora de fundo de aplicação. Verba oriunda de
proventos de aposentadoria, que não foi utilizada no
momento em que foi percebida, tendo sido destacada para
utilização futura. Excedente que ganha nova natureza.
Reserva patrimonial, passível de gravame. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP.
AI
2035801-89.2013.8.26.0000. 13a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Cauduro Padin. 03/12/2013).
Com isso, de rigor a manutenção da decisão recorrida.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21573
Agravo de Instrumento no 2019600-75.2020.8.26.0000
Agravante: Hirokazu Furuya
Agravados: Alberto Achiles da Costa Mouzinho e outros
Comarca: Santos
15a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir,
porquanto pelo meu voto dava provimento ao recurso para reconhecer recurso para
reconhecer, à luz do preceito ínsito no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil, a impenhorabilidade da quantia bloqueada de R$ 3.748,15, proveniente de
empréstimo consignado feito sobre benefício previdenciário do agravante e creditado
em sua conta corrente no mesmo mês da constrição, que não perdeu sua natureza
alimentar para suprir as necessidades básicas do recorrente.
Com efeito, incide na espécie o instituto da impenhorabilidade, sem
aplicação ao caso das exceções previstas no artigo 833, § 2o, do Código de Processo
Civil1, pois o débito cobrado não retrata dívida alimentícia.
Nesse sentir os precedentes deste Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu desbloqueio de valores
obtidos através do sistema Bacenjud. Demonstração de que os valores bloqueados se
referem a crédito de empréstimo consignado, a ser descontado de benefício
previdenciário, que é impenhorável, contratado dias antes da realização do bloqueio.
1 Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e
no art. 529, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se trata de saldo não utilizado, mas de disponibilidade temporária em razão do
empréstimo, e que tem a finalidade de saldar dívidas. Circunstâncias que não
descaracterizam a natureza alimentar e impenhorável. Penhora que seria permitida
apenas para a hipótese de pagamento de pensão alimentícia. Decisão reformada.
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2112084-80.2018.8.26.0000, 15a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 12/7/2018
“PENHORA
DE
VALOR
ORIUNDO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. Numerário creditado em conta corrente com o escopo de auxiliar na
subsistência do agravante e sua família em despesa extraordinária. Diálogo das fontes.
Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Natureza alimentar da verba
bloqueada. Impenhorabilidade do artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil.
Agravo provido” (Agravo de Instrumento no 2024366-45.2018.8.26.0000, 21a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 16/5/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PENHORA - CONTA CORRENTE - PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Comprovação de bloqueio de valores, da ordem de
R$252,22, existentes em conta corrente na qual a agravante recebe proventos de
aposentadoria e de empréstimo consignado destinado à sua subsistência e de sua família
- Inadmissibilidade - Hipótese, ademais, em que o saque da quantia de R$1.500,00 não
ultrapassa a soma do empréstimo consignado e da aposentadoria recebidos no mês de
maio - Bloqueio e consequente penhora incabíveis - Afronta ao art. 833, IV, do NCPC -
Desbloqueio dos valores determinado - Decisão reformada - Agravo provido”(Agravo
de Instrumento no 2161792-36.2017.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Salles Vieira, j. 22/02/2018).
Ante o exposto, dava provimento recurso para reconhecer a
impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinar a sua liberação.
MENDES PEREIRA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1045B888
7
8
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
105B17A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2019600-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.